Tribunal: STF
Processo: Rcl 77730
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Rodobrás Transportes Rodoviários Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 na Ação Trabalhista 0020836-66.2016.5.04.0011, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário:



     [...] laborava (e percebia) na condição transportador autônomo de cargas, sendo proprietário do seu próprio veículo de transporte rodoviário de cargas (placas COY5323), e também mantinha registro como tal perante a ANTT – RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas) TAC RS nº 01146778, ajuizou ação em desfavor da aqui Reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício e que o TRT4:



    [...] manteve a sentença de origem no particular e, assim, manteve o reconhecimento de vínculo empregatício. Destaca-se que a decisão do egrégio TRT4 é posterior ao julgamento da ADC 48, sendo que o feito até então remanescia com sua tramitação sobrestada, justamente aguardando o julgamento da ADC 48! (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, também, que:



    [...] A decisão, ora impugnada, não está de acordo com o acórdão da ADC nº 48, ADI 3961, ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG desse egrégio STF, eis que, sem sobra de dúvidas, o Autor da ação trabalhista, ora Reclamado, preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442/2007.



    [...] Indiscutível, pois, o cumprimento de todos os requisitos para reconhecimento da figura do Transportador Autônomo de Cargas, de modo que, inicialmente, dever-se-ia declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho e/ou a própria inexistência de vínculo empregatício, justamente nos termos da decisão exarada da ADC 48.



    [...] O contrato de transporte, como visto acima, era digitalmente gerado a (Conhecimentos de Transporte) a cada operação; o Autor da ação trabalhista era o proprietário do veículo e mantinha ativo cadastro de transportador autônomo de cargas perante a ANTT. Sempre percebeu os valores contratados (tributando-os corretamente como autônomo e não como empregado celetista). 



    Assim, com todas as vênias, mas os fundamentos utilizados pelo acórdão regional, tais como utilização de telefone celular e/ou de uniforme não tem o condão, à toda evidência, de afastar o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em se de controle concentrado de constitucionalidade (doc. 1, pp. 5, 8 e 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o acórdão do TRT 4ª Região (967ab5b) e/ou AFASTADA a conclusão da existência de vínculo de emprego calcada no exercício da atividade fim da empresa, e/ou também em face da Lei nº 11.442/2007, e/ou das decisões tomadas na ADC nº 48, ADI 3961, na ADPF 324/DF e do RE/ 958.252/MG (doc. 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça Comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. Considerando-se presente a integralidade dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, notadamente a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, há suporte fático e legal para o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes (doc. 10, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] Contudo, no presente caso, a situação ganha contornos diversos da regulamentação tratada pela Lei 11.442/2007, como a seguir será explicitado. Além disso, entendo oportuno fazer a referência posta na sentença no sentido de que [...] a discussão entabulada entre as partes reside, precipuamente, na dissonância de teses de existência de vínculo de emprego ou prestação de serviços autônomos pelo autor, entende-se que eventual inconstitucionalidade ou não da regra não afeta o contrato realidade que se estabeleceu entre as partes, máxime ausente qualquer contrato escrito pactuando entre reclamante e primeira ré. [...] O Magistrado, com precisão, ainda observou que [...] não é o simples fato de o motorista possuir caminhão próprio que o enquadra na condição de transportador autônomo, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 [...]. 



    Assim sendo, desde logo destaco que a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT. Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, o vínculo de emprego exsurge sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica. Desta forma, o que tem relevância, na espécie, é a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho. 



    A base deste princípio se encontra em fatos reais, importando tão-somente a existência de prestação do labor em caráter pessoal, contínuo e mediante subordinação econômica, com a intenção de atingir os objetivos empresariais, sendo irrelevante a denominação emprestada à figura jurídica que envolve relação. 



    Admitida a prestação de serviços da parte autora como autônoma, incumbia à parte reclamada o ônus de provar que tal relação não se deu nos moldes empregatícios.



    [...] Na causa de pedir (ID.5ea82fa), a parte autora afirma ter sido contratada pela primeira reclamada em junho ou julho de 2008, para exercer a função de Motorista, em que pese ter desempenhado acumuladamente as funções de Ajudante, Entregador e Conferente. Aduz que, no dia 28/04/2016, foi despedido imotivadamente, sendo este o seu último dia de trabalho. 



    Nos autos, consta o documento que figura como contratante a primeira reclamada RODOBRÁS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. em contrato de parceria para prestação de serviços de transporte rodoviário, na condição de Transportador Autônomo de Carga - TAC -, forma da Lei nº 11.442 /2007 (ID. d7c5f2a pág. 1/5). Observa-se que, no referido documento, sequer consta o nome do reclamante e não tem qualquer assinatura, sendo um documento padrão da empresa. 



    A primeira reclamada RODOBRÁS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. tem sede na cidade de Curitiba/Paraná, com atividade econômica de transportes rodoviárias de cargas urbanas e interurbanas (Contrato Social, ID.8ba840b). 



    Nos autos, consta o contrato firmado entre a primeira reclamada e a Eletrolux para transporte de mercadorias (ID.3129736). 



    Verifica-se, ainda, a juntada dos fretes pagos pela primeira reclamada ao reclamante (IDs. 0cfe9bb, 3543fd8, bdd1e11, 22e0e91, 9ff91d2, bc2571f, 57b3e7a, c89a0fd, f8c8129, 1b75d3b, 29d9bde, 06a11ec, d7a2b53, 3e57bf0, a59f98b, 708ed98); bem como "contrato de transporte rodoviário de bens" (v.g, ID. 68c192b - Pág. 10/12, 20/26); recibo de pagamento a autônomo (v.g, ID. 68c192b pág. 13); "Manifesto de Carga" (v.g, ID.68c192b - Pág. 7/9,17); controle de coletas/entregas (ID. 5681866 - Pág. 1/2). 



    Anexado, também, declaração de imposto de renda, com o lançamento de valores pagos pela Rodobras ao reclamante a título de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (ID. aec629e).



    [...] O conjunto probatório sinaliza para a existência de relação típica de emprego entre as partes, pois presentes os requisitos da pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Destaca-se a existência de uma relação de co-dependência entre autor, na condição de motorista e a primeira ré, seja por meio de controle de coletas/entregas e romaneio de entrega; o autor se sujeitava, sim, aos comandos diretivos da primeira reclamada, com cumprimento de roteiros e objetivos fixados pela empresa, numa clara demonstração de ascendência hierárquica da empresa perante o prestador de trabalho; a ré fornecia ao autor aparelho celular para o desempenho das suas atividades empresariais, além de restar demonstrado que o autor utilizava uniforme da empresa, identificando-se, portanto, perante terceiros, como funcionário da primeira reclamada. 



    Mantenho, portanto, o julgamento de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 15 de julho de 2008 a 28 de abril de 2016, sendo devidos os registros contratuais na CTPS do trabalhador durante o mencionado período, observada a função de Motorista. 



    Nego provimento (doc. 10, pp. 5-8, grifei).



    Verifico que consta na base empírica da decisão reclamada que o beneficiário juntou aos autos o Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) e um contrato de transporte rodoviário de bens (Conforme Lei 11.442 de 05/01/07), em que constam a reclamante como contratante e o beneficiário como motorista, além do valor do serviço (doc. 5, pp. 31-42).



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Portanto, o acórdão reclamado divergiu do paradigma invocado ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violando, assim, a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na  ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator